Tribunal: CARF
Processo: 11030.901032/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) exportados, dão direito ao desconto de créditos presumidos da contribuição, passíveis de compensação/ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RECEITA. MERCADO INTERNO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/ RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) vendidos no mercado internos, dão direito ao desconto de créditos presumidos da contribuição, passíveis de utilização apenas e tão somente para a dedução do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO. INSUMOS. RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE
A avaliação de determinado bem como insumo é feita individualmente, cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser considerados relevantes ou essenciais ao processo produtivo.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES
A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um procedimento de compensação é uma faculdade do contribuinte, não podendo a autoridade fiscal incluir tais créditos, de ofício, em uma Declaração de Compensação que versa unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico, no caso fevereiro de 2005.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Para fato constitutivo do direito de crédito, cabe ao contribuinte o dever de demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.901032/2017-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.905 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados
como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias)
exportados, dão direito ao desconto de créditos presumidos da contribuição,
passíveis de compensação/ressarcimento.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. RECEITA. MERCADO
INTERNO. INSUMOS. CRÉDITOS. DESCONTOS. COMPENSAÇÃO/
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com aquisições de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, utilizados
como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias)
vendidos no mercado internos, dão direito ao desconto de créditos presumidos
da contribuição, passíveis de utilização apenas e tão somente para a dedução
do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal.
CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO.
INSUMOS. RELEVÂNCIA E ESSENCIALIDADE
A avaliação de determinado bem como insumo é feita individualmente,
cabendo ao julgador definir quais gastos devem ser considerados relevantes ou
essenciais ao processo produtivo.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES
A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um procedimento de
compensação é uma faculdade do contribuinte, não podendo a autoridade fiscal
incluir tais créditos, de ofício, em uma Declaração de Compensação que versa
unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico, no
caso fevereiro de 2005.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.901032/2017-40
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

Para fato constitutivo do direito de crédito, cabe ao contribuinte o dever de
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de descontar créditos do PIS e da Cofins sobre os
custos de recepção/aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, utilizados como
insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) destinados à venda,
observando que os créditos vinculados ao mercado interno somente poderão ser utilizados para
dedução da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e os vinculados ao mercado
externo poderão ter o saldo credor trimestral compensado e/ ou ressarcido em espécie. Vencida a
Conselheira Juciléia de Souza Lima. E, por maioria de votos, negar provimento quanto aos
créditos sobre despesas com vestuário e EPI. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa,
que revertia as glosas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.900, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11030.901023/2017-59, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia de Souza Lima.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente a crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, mediante o Acórdão no
106-001.528 proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou
improcedente a defesa apresentada, por consequência, mantendo o despacho decisório, conforme
ementa abaixo, em síntese:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe a quem alega possuir o direito o ônus de sua comprovação.
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Insumos são os bens e serviços que fazem parte do processo de produção de bem
destinado à venda ou de serviço prestado a terceiros, tanto aqueles que são essenciais a
tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo
não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, requerendo e alegando:
i- Contesta a existência de irregularidades na escrituração contábil, requerendo a
inversão do ônus da prova;
ii- Defende o direito ao crédito presumido das atividades agroindustriais;
iii- ao discutir o conceito e critérios de insumos para fins de incidência das
contribuições, a Contribuinte alega que as glosas não podem ser mantidas por se
tratarem de bens e serviços utilizados como insumos da produção da Recorrente;
iv- alega ter direito a Recorrente de ter os seus créditos devidamente atualizados pela
SELIC, incidente a partir da data em que passou ter direito ao crédito até a data do
efetivo ressarcimento e ou compensação; e
v- Requer diligência e perícia.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade do recurso, e no mérito, quanto aos critérios para
aproveitamento de créditos para insumos (da comissão sobre vendas e royalties sobre aquisição
de soja transgênica, das despesas com vestuário e EPI), à utilização do saldo credor acumulado de
períodos anteriores para compensar os débitos e ao reconhecimento da SELIC sobre o valor dos créditos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

pleiteados pela contribuinte, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
do relator do acórdão paradigma:
Da tempestividade do recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
analisar o pedido de diligência e perícia da Recorrente.
Analisando os autos, nota-se que houve um extenso processo de fiscalização,
sendo certo que a recorrente teve a oportunidade de apresentar a documentação
solicitada e necessária para conclusão do pedido de Ressarcimento/compensação.
Sendo assim, não há razão para baixar o feito em diligência, visto que as provas
que já constam nos autos são suficientes a conclusão desse julgamento, de modo
que rejeito a preliminar.
Dos critérios para aproveitamento de créditos para insumos (da comissão
sobre vendas e royalties sobre aquisição de soja transgênica, das despesas
com vestuário e EPI)
No que se refere as comissão sobre vendas e royalties sobre aquisição de soja
transgênica, das despesas com vestuário e EPI, alega a fiscalização que tais
despesas não estavam separados em rubricas próprias na contabilidade da
Recorrente, bem como, não possuem relação direta de insumos (diretos ou
agregados) na industrialização da cooperativa (e-fls. 17).
Por sua vez, entende a Recorrente que as razões apresentadas pela fiscalização
não podem prosperar visto tratar-se de custos e despesas necessárias ao
desempenho das operações de produção da Recorrente.
Neste ponto, é importante registrar que no tocante ao conceito de insumos para
fins de PIS/COFINS, em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o
Resp 1.221.170 definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das
instruções normativas 247 e 404, ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo
o que for essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade
principal desenvolvida pela empresa.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.
Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o
crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das
contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis
estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos
bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos
custos e despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas
no território nacional.”
Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte”.
O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que,
em setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art.
3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos
instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non”
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

para a produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou obste a atividade principal da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Tal ato
ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para fins de se definir
se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração”
serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a
importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
Entretanto, no recurso voluntário interposto, as glosas não merecem ser
revertidas, razão assiste o julgador de piso, dada a impossibilidade de
segmentação dos materiais pleiteados. A Recorrente não apresentou
documentação contábil e fiscal que pudesse permitir esta análise, a contribuinte
não dedica sequer uma única linha para discorrer acerca do processo produtivo
da empresa, e tampouco envida qualquer esforço para explicitar o uso de cada
um dos insumos glosados em seu processo produtivo.
Entendo não haver insumo “em tese”, pelo contrário, exige-se a sua constatação
em cada caso concreto, entretanto, trata-se no presente recurso, de caso com
cristalina carência probatória, por isso entendo que a decisão de piso não
merece reforma.
Por fim, conforme já decidido em sede de preliminar, entendo que não é caso de
conversão do julgamento em Diligência, para complementação do conjunto
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

probatório, eis que esta não se presta a este fim, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos.
Do saldo credor
Após efetuar as glosas do crédito presumido, a fiscalização utilizou o crédito
básico vinculado às receitas não tributadas no mercado interno apurado no mês
para compensar os débitos das contribuições apurados no próprio mês de
apuração.
Entretanto, entende a Recorrente que a fiscalização deveria ter utilizado o saldo
credor acumulado de períodos anteriores para compensar os débitos. Entendo
que tal pretensão da Recorrente não merece ser acolhida.
A utilização do saldo de créditos de meses anteriores em um procedimento de
compensação é uma faculdade da contribuinte, não podendo a autoridade fiscal,
de ofício, incluir tais créditos em uma Declaração de Compensação que versa
unicamente a respeito dos créditos de um período de apuração específico
delimitado pela própria contribuinte.
Outrossim, há que se registrar que a própria sistemática de apuração de créditos
da COFINS, assim como de sua utilização, é mensal, não comporta a utilização
de créditos de meses diversos. Cada declaração é estanque, restrita aos créditos
de um período de apuração específico.
Por último, reforço os argumentos do julgador de piso ao afirmar que os
alegados saldos credores referem-se a períodos anteriores a 2012, já
fiscalizados, glosados em grande parte e objeto de ressarcimento, de modo que,
de fato, não estaria claro que tais saldos credores existam de fato para fins de
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Por tudo, voto por negar provimento a este tópico recursal.
Da SELIC
Por último, a Recorrente requer o reconhecimento da SELIC sobre o valor dos
créditos pleiteados pela contribuinte.
Todavia, ante o indeferimento “in totum” do pleito da Recorrente, entendo
restar prejudicado o respectivo pedido.
Quanto ao aproveitamento de créditos presumidos da agroindústria para o PIS e
Cofins sobre os custos de aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz, utilizados
como insumos na produção de mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal,
adquiridos de cooperados e/ ou de pessoas físicas, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com o máximo respeito a Ilustre Conselheira, divirjo de seu brilhante voto,
quanto ao aproveitamento de créditos presumidos da agroindústria para o PIS e
Cofins sobre os custos de aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e
arroz, utilizados como insumos na produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, adquiridos de cooperados e/ ou de pessoas
físicas.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

A Lei no 10.925/2004 que trata do crédito presumido da agroindústria para o
PIS e Cofins assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10. 833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração,
de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o
disposto no§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos
de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18; e
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
O milho, a aveia, a cevada, o triguilho e o arroz estão classificados no capítulo
10 (cereais) e a soja no capítulo 12 (sementes oleaginosas), ambos da NCM,
previstos no caput do art. 8o, citado e transcrito.
Assim, dão direito ao desconto de crédito presumido da agroindústria.
Quanto ao direito ao ressarcimento/compensação desse crédito, até a entrada em
vigor da Lei no 12.350, publicada em 21/12/2010, o saldo credor trimestral não
podia ser objeto de ressarcimento/compensação. O crédito descontado somente
podia ser deduzido do valor da contribuição calculada sobre o faturamento
mensal.
No entanto com o advento daquela lei, sob determinadas condições, o
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral decorrente dos créditos
presumidos da agroindústria, a título de PIS e Cofins, apurados a partir do ano
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

calendário de 2006, passaram a ser permitido, inclusive, o ressarcimento em
espécie e/ ou a compensação com quaisquer débitos tributários do próprio
contribuinte, administrados pela RFB, nos termos do art. 56-A, daquela lei, que
assim dispõe:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006 na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada
a legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1o de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011). (destaques não
originais)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
De acordo com estes dispositivos, o produtor/beneficiador de bens de origem
animal ou vegetal, previstos no art. 8o da Lei no 10.925/2004, tem direito ao
ressarcimento e/ ou a compensação do saldo credor trimestral de créditos
presumidos da agroindústria, vinculados à receita de exportação, para os fatos
geradores ocorridos nos anos calendários de 2006 a 2008, desde que o pedido
tenha sido efetuado a partir de 1o de janeiro de 2011; já para os demais, ou seja,
anos calendários de 2009 e seguintes, desde que apresentados a partir de 1o de
janeiro de 2012.
No presente caso, o PER foi apresentado em 21/10/2015, pleiteando o
ressarcimento do saldo credor trimestral, apurado para 1o (primeiro) trimestre de
2012. Contudo, o pedido abrange créditos vinculados a receitas de exportações
e a receitas do mercado interno.
Segundo o art. 56-A da Lei no 12.350/200, citado e transcrito anteriormente, a
recorrente tem direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria
sobre a recepção/aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz.
Contudo, ainda de acordo com esse dispositivo legal, os créditos vinculados ao
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.905 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.901032/2017-40

mercado interno somente poderão ser utilizados para dedução do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal; já os créditos vinculados ao
mercado externo (exportações) poderão ser compensados com débitos do
contribuinte e/ ou ressarcidos em espécie.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte, para reconhecer o seu direito de descontar créditos do PIS e da
Cofins sobre os custos de recepção/aquisição de soja, milho, aveia, cevada,
triguilho e arroz, utilizados como insumos no processamento/industrialização
dos bens (mercadorias) destinados à venda, observando que os créditos
vinculados ao mercado interno somente poderão ser utilizados para dedução da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e os vinculados ao mercado
externo poderão ter o saldo credor trimestral compensado e/ ou ressarcido em
espécie.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito de descontar créditos do PIS e da
Cofins sobre os custos de recepção/aquisição de soja, milho, aveia, cevada, triguilho e arroz,
utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens (mercadorias) destinados à
venda, observando que os créditos vinculados ao mercado interno somente poderão ser utilizados
para dedução da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e os vinculados ao mercado
externo poderão ter o saldo credor trimestral compensado e/ ou ressarcido em espécie.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 262
DF CARF MF
Original